Tribunal: TJPA
Processo: 0006724-20.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006724-20.2020.8.14.0045

APELANTE: CLEONE BARBOSA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006724-20.2020.8.14.0045

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLEONE BARBOSA FERREIRA (ADVOGADO: GILDEON DE MIRANDA FRANCO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMAS E CONCURSO DE AGENTES (DUAS VEZES) EM CONCURSO FORMAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RECEPTAÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONCURSO MATERIAL.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. A palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.
Afastada a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal diante da presença de circunstâncias desfavoráveis ao réu nos crimes de roubo e de associação criminosa. Cumulação das penas diante do concurso material de crimes. Desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento de pena. A incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa ao direito subjetivo do acusado. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006724-20.2020.8.14.0045

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLEONE BARBOSA FERREIRA (ADVOGADO: GILDEON DE MIRANDA FRANCO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CLEONE BARBOSA FERREIRA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, do CP, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 70, todos do CP, c/c art. 288, do CP, c/c art. 8º, da lei 8.072/90; art. 180, caput, do CP; e art. 311, caput, do CP, todos na forma do art. 69, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que: “
No dia 10.09.2020, por volta das 9h, na estrada vicinal do pontão, próximo à mata da Fazenda Rio Vermelho, o acusado CLEONE BARBOSA FERREIRA, agindo em unidade de desígnios com outros três indivíduos, ainda não identificados, subtraiu coisa alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consistente em um automóvel tipo camionete, TOYOTA HILUX, de cor branca, (...), além de pertences como carteira porta cédulas, contendo dinheiro, celulares, relógios e alianças de ouro, os quais pertenciam as vítimas KLEBER ROSA DO COUTO, VITOR HUGO SOUZA DO COUTO e JOVINO ROSA DO COUTO. Relata a denúncia que as vítimas transitavam em direção aos fundos da Fazenda Rio Vermelho quando teriam sido ultrapassadas por uma caminhonete S-10, que teria passado a transitar em velocidade baixa até chegarem a uma ponte, oportunidade em que teria descido do veículo 04 (quatro) homens armados com pistolas e rendido as vítimas, obrigando-as a se deslocarem para o banco traseiro do veículo, sendo que um dos indivíduos teria assumido a direção do automóvel, enquanto outro indivíduo teria ficado no banco dianteiro com a arma apontada para as vítimas, conduzindo o veículo até um matagal, onde deixaram as vítimas, empreendendo fuga, a vítima KLEBER teria conseguido acionar a polícia que empreendeu diligências visando capturar os responsáveis pelo crime, durante o encalço a caminhonete TOYOTA HILUX teria sido tombada e os criminosos teriam se embrenhado na mata, em diligência, os policiais teriam montado barreira na entrada da cidade visando capturar os criminosos, entretanto, conseguiram evadir-se.
(...).”

Denúncia recebida no dia 23.10.2020, id-6967204.

Aduz o Apelante que seu reconhecimento não foi confirmado em sede judicial, não merecendo ser utilizado como meio de prova capaz de condená-lo. Alega que as provas carreadas aos autos são insuficientes no sentido de apontar a autoria do delito. Informa que não existe nos autos nenhuma prova da apreensão da arma, fato este imprescindível para comprovar a materialidade do delito. Requer sua absolvição com relação aos delitos previstos nos arts. 311, 288 e 180 do CP. Pretende que, em caso de não haver absolvição por ausência de provas, a exclusão da majorante de arma de fogo e a redução da pena ao patamar mínimo.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 13/12/2023

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CLEONE BARBOSA FERREIRA em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, do CP, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 70, todos do CP, c/c art. 288, do CP, c/c art. 8º, da lei 8.072/90; art. 180, caput, do CP; e art. 311, caput, do CP, na forma do art. 69, do Código Penal.

Aduz o Apelante que seu reconhecimento não foi confirmado em sede judicial, não merecendo ser utilizado como meio de prova capaz de condená-lo. Alega que as provas carreadas aos autos são insuficientes no sentido de apontar a autoria do delito. Informa que não existe nos autos nenhuma prova da apreensão da arma, fato este imprescindível para comprovar a materialidade do delito. Requer sua absolvição com relação aos delitos previstos nos arts. 311, 288 e 180 do CP. Pretende que, em caso de não haver absolvição por ausência de provas, a exclusão da majorante de arma de fogo e a redução da pena ao patamar mínimo.

Assim, vejamos.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

DO RECONHECIMENTO DO RÉU

Aduz o Apelante que seu reconhecimento não foi confirmado em sede judicial, não merecendo ser utilizado como meio de prova capaz de condená-lo.

A vítima VITOR HUGO, id-6967285, confirmou em juízo que reconheceu o réu em sede policial e declarou que
“
foi possível reconhecer CLEONE pois deixava cair a máscara toda hora, conseguindo visualizar o seu rosto
”; que o reconheceu na delegacia com algumas fotos de vários indivíduos colocadas na mesa; que não teve dúvidas; que soube que o nome dele era Cleone; que reconheceu a foto e depois informaram o nome dele; que reconhece sua assinatura no Auto de Reconhecimento feito na delegacia.

A vítima Kleber Rosa, em juízo, id-6967245, não confirmou o reconhecimento feito em sede policial, porém, ao apontar o indivíduo com a placa de nº 03 (que não era o ora Apelante), afirmou que o réu tinha um bigodinho e perguntou se os indivíduos que estavam segurando as placas haviam feito a barba, no que foi respondido prontamente que sim.

A testemunha José Adriano, id-6967226, afirmou que é proprietário do lava-jato e que o rapaz de nome CLEONE deixou a camionete no estabelecimento para lavar; que compareceu na delegacia e fez o reconhecimento por foto, apontando CLEONE como o dono do veículo que estava no lava-jato; que a polícia foi no seu lava-jato e avistou a camionete procurada por roubo e levou o depoente até a delegacia; que na delegacia viu por foto o réu Cleone e o reconheceu; que na delegacia teve certeza que a foto era do rapaz que deixou o carro no lava-jato.

A testemunha, policial civil, Vitor do Vale, afirmou que a camionete encontrada no lava-jato havia sido roubada da vítima Kleber; que dentro dela foi encontrado um tubo de PVC; que é comum ser utilizado o tubo por quadrilhas de roubo a banco pois usam para enterrar as armas; (...); que chegaram até Cleone porque a camionete procurada por roubo havia sido avistada no lava-jato e que o dono do estabelecimento afirmou que ela havia sido deixada por um indivíduo chamado Cleone.

Ressalto que o reconhecimento pessoal não constitui único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os meios de prova capazes de identificar o autor do delito.

De fato, os Tribunais Superiores, no intuito de conceder segurança a esse tipo de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no art. 226 do CPP. Todavia, há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem.
A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) – (destaquei)

Importante destacar que o réu
deixou no lava-jato a camionete roubada das vítimas, fato este comprovado pelo dono do estabelecimento, bem como pela testemunha, policial civil Vitor do Vale. Logo, desnecessária,
in casu
, a rígida observância ao procedimento estabelecido no art. 226 do CPP, pois apesar de não ter sido confirmado em juízo o reconhecimento feito em sede policial pelas vítimas, as provas existentes nos autos levam à autoria do crime pelo ora Apelante.

O investigador de polícia Rutinaldo Pontes de Souza, id-6967271, afirmou em juízo que: “estavam na Comarca para cumprir mandado de prisão contra o réu CLEONE por roubo a banco; que participou da detenção do réu; que após a prisão o próprio réu os levou no lava-jato onde havia deixado o veículo produto do roubo; que foi o réu Cleone que entregou a camionete à polícia; (...).”

Desta
forma, resta evidente que há nos autos outros elementos capazes de identificar a autoria do delito, razão pela qual afasto a pretensão absolutória.

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO:

A autoria e materialidade restam comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, id-6967193 e id-6967198; Auto de Reconhecimento Fotográfico, id-6967194, bem como diante das provas testemunhais colhidas em juízo, a saber:

A vítima KLEBER ROSA DO COUTO afirmou que
: “
É proprietário da camionete Hilux; que tinha comprado há poucos dias; (...); a camionete da frente parou, desceu 4 (quatro) homens armados com pistolas, com capuz e máscara, exigindo para descer do carro e falou que era assalto, perguntaram se tinham armas, disse que não; que o pai do depoente conseguiu ficar com o celular; que subtraíram o celular do depoente e do seu filho; que 2 (dois) entraram na Hilux do depoente, passando o depoente, seu filho e seu pai para o banco de trás, enquanto os outros 2 (dois) voltaram para a S10; que ao andarem 500 metros rumo ao Pontão, que falaram que queria o carro para fazer uma ‘parada’, que disse ‘não olha para meu rosto senão dou um tiro na sua cara’, que então abaixava a cabeça; o agente que estava no passageiro tirava a máscara e ficava nervoso; que voltaram para o lado do asfalto; que cerca de 6 km para chegar do asfalto, desceram do carro, os homens colocaram o depoente, seu filho e seu pai andando no mato, num trieiro cerca de 50 metros, mandou que sentassem no mato, tendo um deles ficado em pé sem máscara, tinha hora que ele colocava, tinha hora que ele tirava, enquanto o outro ficou dentro da Hilux e os outros dois passaram na S-10. (...)

Que um amigo passava na estrada e os levou para Xinguara de carona; que sua esposa ao sair da Delegacia, viu uma camionete S-10 passando e a camionete Hilux do depoente que tinham um amassadinho logo atrás na tampa traseira, que a sua esposa conheceu a camionete falando com o depoente ao telefone; que sua esposa falou a placa, tirou a foto, enviou para o depoente que confirmou que era a sua camionete que acabara de ser subtraída; que os policiais fizeram cerco; que o cara da S-10 passou e a Hilux manobrou quando viu a barreira policial, enquanto a S-10 passou em direção a Redenção; que então o policial foi atrás, momento em que eles capotaram a camionete; (...).”

A vítima VICTOR HUGO SOUZA COUTO, id-6967276, relatou em juízo que:
“(...) que ao atravessar a ponte, a S10 parou, abriram as 4 portas, desceram armados, enquanto o veículo em que estavam ficou em cima da ponte; que mandaram descer e deitar no chão; que estava com seu pai e seu vô; que mandaram entrar dentro do carro; que andaram com a gente uns 5 km sentido Xinguara; que pararam na mata do Rio Vermelho mandaram descer e caminhar, que andaram mata adentro uns 200 a 300 metros; que falaram para esperarem que não iria acontecer nada; que esperaram; que eles saíram no carro; que foram embora; que levaram telefones celulares e dinheiro; que seu vô conseguiu ficar com celular no bolso do short comprido; que seu pai ligou para sua mãe e contou o que tinha acontecido; que sua mãe foi para delegacia de Xinguara, e ao sair da Delegacia, reconheceu a camionete subtraída; que ligou para polícia; (...); que reconheceu um com certeza que era o agente que estava no banco de trás da HILUX com o depoente, pois ele deixava cair a máscara preta toda hora, deu para ver o rosto dele; (...).”

A testemunha Policial Civil VICTOR DO VALLE REHEM, afirmou que:
“(...) receberam ligação de uma senhora informando que tinham acabado de roubar uma camionete, que a camionete foi localizada no lava-jato em Redenção, tendo o dono do lava-jato informado que foi CLEONE quem deixou; (...) que foi o dono do lava-jato quem indicou o nome de CLEONE que teria deixado a camionete lá para lavar; que essa camionete branca S10 teria sido roubado das vítimas; que a vítima teria informado que utilizaram outro veículo para roubar a camionete em cima da ponte; que teve contato com as vítimas no reconhecimento em Delegacia, que teria reconhecido CLEONE como sendo um dos que abordaram as vítimas na camionete, que salvo engano, ele estaria dirigindo a camionete que os abordou; que após diligências, foi localizada a camionete e CLEONE; (...);”

Eis o ent
endimento jurisprudencial:

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello). (...) (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

“(...)
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. (...) (8379808, 8379808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07). (destaquei)

O emprego de arma restou comprovado diante das afirmações das vítimas, não se exigindo sua apreensão ou perícia para confirmar a utilização, conforme o disposto no verbete da Súmula 14 deste e. Tribunal,
in verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Sendo assim, afasto a pretensão de

exclusão da majorante de arma de fogo.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 311 DO CP

“Art. 311 -
Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento
: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
”

Para a caracterização do delito, não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, bastando que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor.

A placa QEX-8050 que estava no veículo apreendido, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, id-6967193, se encontrava adulterada. A placa original era PTO-9150, esta última compatível com o chassi do nº 9BG148FK0LC414386.

Diante disso, não há que se falar em exclusão do delito previsto no art. 311 do CP.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 DO CP

Assim dispõe o art. 288 do CP: “Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.”

No presente caso restou comprovado que o ora Apelante agiu juntamente com seus comparsas, eis que as vítimas afirmaram categoricamente que eram quatro pessoas e que todas saíram da camionete S-10 armados.

Diante dos depoimentos das vítimas, já mencionados anteriormente,

restou comprovado que o Apelante se associou de forma ordenada, com divisão de tarefas, para a prática de diversos delitos com o claro objetivo de obter vantagem. Inclusive já havia mandado de prisão contra ele pela prática de roubo em outra Comarca.

Afasto, portanto, a pretensão de exclusão do crime de associação criminosa.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 180 DO CP

“Art
.
180
. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
”

O veículo utilizado para a prática do crime de roubo, objeto dos presentes autos, se tratava de produto de crime. O Boletim de Ocorrência policial n. 00122/2020.100297-0 de 04/08/2020 relata a ocorrência do crime de roubo de uma camionete S10, branca. A placa com sinais de adulteração, não era compatível com o chassi, cuja placa original era PTO 9150, conforme auto de apreensão de veículo, id-6967193.

Desta forma, sabendo se tratar de produto de crime, o réu se utilizou do veículo para a prática de outro delito, razão pela qual afasto a pretensão de exclusão do crime descrito no art. 180, caput, do CP.

Diante de tais considerações, mantenho a condenação do ora Apelante como incurso nas sanções do 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, c/c art. 288, c/c art. 8º, da Lei 8.072/90; arts. 180, 311, c/c 69, todos do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena
.

A culpabilidade pelos crimes de roubo e crime de associação criminosa foram consideradas desfavoráveis, eis que “
a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, sendo o agente responsável por conduzir a camionete S10 branca dando apoio à subtração da Hilux, tendo abordado as vítimas, armado, as subjugado, e levado a camionete para lava-jato a fim de ocultar vestígios que pudessem indicar o local por onde teria há pouco transitado, transportando no veículo, canos de PCV e escavadeira manual, sendo instrumentos utilizados por associações criminosas para guardar armas de fogo de longo calibre e artefatos enterrando-os
”. Mantenho-a diante da fundamentação adequada utilizada pelo Juízo
a quo
.

Os motivos dos dois crimes de roubo são desfavoráveis, vez que “subtraiu a camionete com a finalidade de continuar a praticar mais crimes patrimoniais graves, o que se reputa desfavorável. Mantenho-a.

As circunstâncias dos crimes de roubo “extrapolaram aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa, tendo praticado o crime em concurso de pessoas - quatro agentes, além de todos portarem armas de fogo, o que configura causa especial de aumento de pena e com ela será valorada na segunda fase –
ne bis in idem
”.

Quanto ao crime de associação criminosa (art. 8º, da Lei 8072/90, c/c art. 180, do CP), o MM. Juízo fundamentou da seguinte forma “tratando-se de associação criminosa armada, consoante fundamentação acima, reputa-se circunstância judicial desfavorável.” Ocorre que tal fundamentação é inerente ao tipo penal do art. 8º da lei 8.072/90. Logo, passo a valorá-la como favorável ao réu, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP.

Dos crimes de roubo:

Mantenho a pena base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 dias-multa, diante das circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e motivos.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho as causas de aumento referentes ao concurso de agentes (CP, art. 157, §2º, II) e à causa especial de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, inciso I), bem como a fundamentação utilizada na sentença “Atento ao contido na Súmula 443 do STJ, devem incidir, de forma cumulada, ambas causas de aumento de pena, porquanto os acusados praticaram o fato se valendo da conduta de mais dois comparsas (totalizando 4 agentes), valendo-se do emprego de 04 (quatro) armas de fogo, do tipo pistola, incrementando o risco ao bem jurídico tutelado e à grave ameaça dela decorrente, nos termos da fundamentação supra, revelando importante divisão e distinção de tarefas entre eles, havendo maior reprovação da conduta.”

Desta forma, deve permanecer a elevação da pena em razão do concurso de agentes (4 agentes) em 1/3 e, em razão do emprego de 4 (quatro) armas de fogo: a elevação da pena em 2/3. Somando-se as causas de aumento, mantenho a pena na terceira fase em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, para cada um dos dois crimes de roubo praticado em face das vítimas KLEBER e VITOR HUGO.

“(...) A incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa ao direito subjetivo do acusado. Precedentes
. (...).” (STF - HABEAS CORPUS 220.778 SÃO PAULO – Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA – Publicação: 22/02/2023)

Mantenho também o concurso formal de crimes, art. 70, do CP, considerando que o acusado praticou dois crimes de roubo com a mesma pena, mantenho a fixação de somente uma das penas com o aumento de 1/6, totalizando 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 28 dias multa.

Da associação criminosa: (art. 8º da lei 8.072/90 c/c art. 288 do CP)

Mantenho a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão, diante da circunstância desfavorável ao réu referente à culpabilidade. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, mantida a pena.

Da receptação – Art. 180 do CP

Todas as circunstâncias judiciais foram mantidas como favoráveis ao réu, logo a pena será mantida no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias multa, tornando-se definitiva diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Da adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Art. 311 do CP

Favoráveis as circunstâncias judiciais, mantenho a pena no mínimo legal, em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, tornando-se definitiva diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Do concurso material de crimes
:
Art. 69 do CP

Restaram comprovados nos autos a prática de dois crimes de roubo, associação criminosa, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, pelo que mantenho a cumulação das penas nos termos do disposto no art. 69 do CP, totalizando 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 48 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/02/2024